Tribunal: TJES
Processo: 5006740-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006740-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA MÉDICA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES DIVERGENTES DE LAUDO OFICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Meire Lúcia Monteiro Alcântara, servidora pública municipal, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos em sua remuneração e prorrogar sua licença médica até ulterior deliberação. O Município sustenta a presunção de legitimidade do laudo médico oficial que concluiu pela possibilidade de readaptação da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do laudo oficial de perícia médica municipal que atestou aptidão da servidora para readaptação, diante da apresentação de laudos particulares que indicam sua incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante conjunto probatório que demonstre sua impropriedade ou desconformidade com a realidade fática.

Os laudos médicos particulares, elaborados por profissionais especialistas que acompanham a servidora há anos, descrevem quadro clínico multidisciplinar sem previsão de alta, evidenciando elementos suficientes para o reconhecimento da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.

A existência de dúvida quanto à capacidade laborativa da servidora impõe a preservação de seu direito fundamental à saúde, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, sem prejuízo à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade dos laudos médicos oficiais pode ser afastada por laudos particulares idôneos que atestem, de forma fundamentada, a incapacidade laborativa da servidora.

A concessão de tutela de urgência é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da parte, ainda que haja laudo oficial em sentido contrário.

A proteção à saúde do servidor público deve prevalecer em caso de dúvida quanto à sua real condição de retorno às atividades, resguardando-se o interesse público de forma compatível com os direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0000124-84.2012.8.08.0059, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006740-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MEIRE LUCIA MONTEIRO ALCANTARA

JUÍZA: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face de decisão proferida em sede de Ação de Obrigação de Fazer movida por
M
EIRE LUCIA MONTEIRO ALCANTARA
em seu desfavor e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA
, a qual deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
“
aos Requeridos que se abstenham de proceder aos descontos nos vencimentos da Requerente, em razão dos atestados médicos decorrentes do tratamento médicos, prorrogando sua licença até ulterior deliberação”
.

Em suas razões recursais o
agravante
sustenta, em suma, que
“é a perícia médica oficial do ente quem tem condições e competência para delimitar, dentre as atribuições do cargo ocupado pelo servidor, se há alguma comorbidade que o impeça de trabalhar”,
cujo laudo constitui ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Prossegue o agravante com a argumentação de que
“uma vez determinado pela DMST – Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho – a sua readaptação, a qual constitui ato administrativo e, portanto, presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, deveria a agravada laborar no local designado”.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso, tendo sido objeto de agravo interno.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

P
ois bem. Depreende-se dos autos que a
agravada, servidora pública municipal de Serra/ES desde 01.04.2004, encontra-se em licença para tratamento de saúde desde maio de 2016, ressaltando-se que, em 05.02.2024, foi submetida à perícia médica da municipalidade e considerada apta à submissão de readaptação por 15 dias.

Ocorre que a servidora instruiu o feito com laudos médicos
de profissionais especialistas que a acompanham
que vão de encontro a tal situação, que frise-se, já perdura por aproximadamente dez anos, haja vista que fora deferido inicialmente pelo instituto de previdência em questão seu afastamento das atividades laborais desde o ano de 2016, sendo sua prorrogação indeferida com esteio em perícia médica oficial.

Na mesma trilha do apregoado pelo magistrado primevo, entendo que
“
o laudo expedido pela municipalidade, está totalmente desarmônico aos demais laudos expedidos pelos médicos que acompanham a servidora durante anos e que comprovam a sua incapacidade laborativa atual, os laudos apresentados inclusive à junta médica do Município, afirmam que a servidora NÃO TEM CONDIÇÕES DE EXERCER SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL POIS ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA, PSIQUIATRIA) SEM PREVISÃO DE ALTA”,
motivo pela qual nesta cognição
“os laudos médicos (ID 39867701), pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A corroborar tal intelecção enuncia a jurisprudência da
própria Segunda Câmara Cível desta Corte, em caso análogo, que
“
Ainda que os atos administrativos sejam presumidamente legítimos, tal presunção é relativa, podendo, pois, ser ilidida pelo conjunto probatório, como ocorreu na espécie”
(TJES, Apelação Cível n. 0000124-84.2012.8.08.0059, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023).

Por fim, diante da dúvida sobre a plena capacidade da servidora, deve-se priorizar seu direito fundamental à saúde. Permitir o retorno ao trabalho sem a aptidão necessária é medida temerária que traria prejuízos tanto à servidora quanto à Administração Pública.

Por tais razões,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso
.

É
como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006740-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MEIRE LUCIA MONTEIRO ALCANTARA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para exame mais acurado da controvérsia e, após análise, adianto que meu posicionamento converge integralmente com o voto proferido pelo Eminente Relator.

Com efeito, reconheço que o laudo da perícia médica oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade, mas tal presunção é relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios idôneos em sentido contrário.

No caso em análise, a agravada instruiu os autos com laudo médico subscrito por médico especialista em ortopedia, cirurgia de ombro e cotovelo, cuja data é contemporânea aos fatos, informando diversas patologias e a atual incapacidade para realizar atividade laboral. (id. 39867701).

Esses elementos tornam controversa a aptidão da servidora, especialmente porque contrapõem, de forma consistente, a conclusão da perícia administrativa.

Diante dessa incerteza e considerando o
periculum in mora
inverso, é de rigor a manutenção da medida liminar deferida em primeiro grau, a fim de resguardar a saúde e a subsistência da agravada até ulterior deliberação.

De todo modo,
ressalto a necessidade de produção de prova técnica pericial judicial no juízo de origem
, o que já foi pontuado pela magistrada na decisão saneadora constante no id. 76616962, a fim de dissipar definitivamente a controvérsia acerca da real condição laborativa da servidora.

Assim, acompanhando o Relator, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com a ressalva quanto à imprescindibilidade da instrução pericial na instância de origem.

É como voto.